Tribunal: TJBA
Processo: 8013496-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Mandado de Segurança nº 8013496-08.2024.8.05.0000 Impetrante: Daiane Rosário da Purificação Advogada: Daiane Rosário da Purificação (OAB/BA 37.034) Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Impetrado: Presidente da Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Impetrado: Presidente da Fundação Carlos Chagas – FCC Interveniente: Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. ÁREA JUDICIÁRIA. SUBESCRIVÃO, COM LOTAÇÃO NA COMARCA DE RIO REAL. EDITAL 01/2023. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. PROVA SUBJETIVA. VEDAÇÃO DO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. RE 632.853 STF. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. - Pacífico o princípio da vinculação ao edital convocatório do certame, segundo o qual a Administração Pública e os candidatos devem respeitar as regras previstas no edital (“lei interna do concurso”), sob pena de configurar ilegalidade e insegurança jurídica, razão pela qual não se configura qualquer ilegalidade no exercício da discricionariedade da banca examinadora e das autoridades coatoras quando todas as matérias veiculadas nos itens questionados constaram expressamente da norma editalícia, restando descabida a pretensão de que o judiciário substitua a Banca Examinadora do Concurso, sob pena de configurar invasão à discricionariedade técnica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013496-08.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.